Tribunal: TJES
Processo: 0000861-66.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-66.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa postula exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima de 2/3 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar a fração máxima de redução da pena (2/3) prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente a quantidade de droga apreendida e o tempo de envolvimento do acusado na atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 173 porções de maconha, totalizando 314,3g, já embaladas para venda, autoriza a fixação de fração de redução inferior ao máximo legal, conforme orientação do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que confere prevalência à natureza e à quantidade da substância.

4. A confissão do réu de que comercializava drogas há cinco meses indica dedicação habitual à traficância, o que desvirtua o caráter eventual exigido para concessão do benefício do tráfico privilegiado.

5. A aplicação da fração mínima de 1/6 mostra-se razoável e fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais do caso, não havendo espaço para ampliação do redutor sem violar o princípio da proporcionalidade.

6. A vedação à
reformatio in pejus
impede qualquer modificação da dosimetria em desfavor do réu, o que reforça a manutenção da sentença tal como proferida.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000861-66.2025.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY SANTOS SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
WESLEY SANTOS SILVA
contra a sentença de id. 16642551, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) à pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 417 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 16774926), a defesa pugna pela reforma da dosimetria para que seja aplicada a fração máxima de redução (2/3), referente ao tráfico privilegiado.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 31 de março de 2025, na Servidão Café Filho, no bairro Lagoa de Jacaraípe, no município de Serra, o acusado foi flagrado trazendo consigo e mantendo em depósito, para fins de tráfico, 136 buchas pequenas e 37 buchas grandes de “maconha”, totalizando 314,3 gramas da substância, além da quantia de R$ 53,00 (cinquenta e três reais).

Consta, que no dia dos fatos, policiais lotados na delegacia especializada de homicídio e proteção à pessoa estiveram no local para cumprimento de mandado de prisão expedido contra outra pessoa e, ao fazerem um cerco na região, avistaram o acusado portando o material entorpecente.

Na ocasião, ao ser interrogado (id. 16642032), o acusado informou que estava traficando drogas há 5 (cinco) meses.

Passo, agora, a análise da tese defensiva, ressaltando, desde logo, que o réu não se insurge quanto a materialidade e autoria delitivas.

Quanto ao pedido de
aplicação da fração máxima de 2/3, referente ao tráfico privilegiado
, embora a defesa alegue que a quantidade de 314,3 gramas de maconha não justifica a redução mínima, destaco que o art. 42, da Lei n. 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da droga devem preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação da pena.

No caso em tela, a apreensão de 173 buchas de maconha já prontas para a comercialização denota uma gravidade que autoriza o distanciamento da fração máxima de redução.

Não bastasse, há informação nos autos de que o acusado

comercializava drogas há cinco meses.

O benefício do tráfico privilegiado é destinado ao traficante eventual, de "
primeira viagem
". A prática delitiva por quase meio ano sugere dedicação habitual à atividade criminosa, o que, rigorosamente, poderia até conduzir ao
afastamento total do benefício
, conforme inteligência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Desse modo, a aplicação da redução mínima de 1/6 mostra-se, na verdade, benéfica ao réu, não havendo espaço para maior redução.

A discricionariedade do Magistrado foi exercida de forma fundamentada à luz do conjunto probatório. Portanto, a manutenção da fração de 1/6 é medida que se impõe, ante a vedação da
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR